Tribunal: TCU
Processo: 042.433/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1584/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.433/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelo Spagnol de Oliveira (XXX.205.476-XX); Daniel Henrique Goncalves e Silva (XXX.319.046-XX); Daniel Melo Jorge da Cunha (XXX.308.277-XX); Eduardo Amorim de Oliveira (XXX.975.061-XX); Frederico Ferreira da Rocha Neto (XXX.589.641-XX); Leandro Nogueira Santa Roza (XXX.605.035-XX); Luiz Claudio Porto Martins (XXX.506.057-XX); Luiz Felipe Angeleti de Souza (XXX.334.907-XX); Maira Vianna de Andrade (XXX.441.366-XX); Marcello da Silva (XXX.387.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.